Tribunal: STF
Processo: RE 94132
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Embargos de terceiro. Para desconstituição de penhora de imóvel, não serve promessa de venda que, ao tempo da construção, não se encontrava inscrita no Registro de Imóveis. Precedentes do Plenário nos ERE 87958 e 89696 (RTJ 89/385 e 95/282).